Tribunal: TJSP
Processo: 2233966-67.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AÇÃO FUNDADA EM DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. Regulamentação pelo C. STJ, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência instaurado no Recurso Especial 1604412/SC. Termo inicial do prazo prescricional intercorrente, na vigência do CPC de 1973, contado do fim do prazo de suspensão do processo, ou, inexistindo prazo fixado, de 1

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. AÇÃO FUNDADA EM DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. Regulamentação pelo C. STJ, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência instaurado no Recurso Especial 1604412/SC. Termo inicial do prazo prescricional intercorrente, na vigência do CPC de 1973, contado do fim do prazo de suspensão do processo, ou, inexistindo prazo fixado, de 1 (um) ano da determinação de arquivamento dos autos. Processo sem movimentação por aproximadamente 12 anos. Prazo prescricional de três anos, previsto nos artigos 70 e 77 do Decreto no 57.663 de 24/01/1966 (Lei Uniforme em matéria de letras de câmbio e notas promissórias). Desnecessidade de intimação pessoal. Prescrição intercorrente consumada. Recurso provido.